Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. LIMITE. INVIABILIDADE.

1. Verificado que o cálculo realizado pela ciosa Contadoria Judicial observou os limites da sentença transitada em julgado, nenhuma correção há de ser feita.

2. Em relação a decisão que fixa multa cominatória, esta não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Precedentes.

3. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base:“i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e” (AgInt no dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

4. No caso concreto, diante das particularidades, mormente o valor das prestações questionadas, de R$ 41.50, considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 3.000,00 por desconto indevido distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, ainda mais porque o desconto indevido não teria causado extrema dificuldade a parte agravada/executada, a ponto de justificar uma imposição elevada das astreintes por cada descumprimento.

5. Diante da casuística, não é hipótese de se impor limite para a incidência da multa cominatória (astreintes), pois sua incidência fora em razão da quantidade de vezes que for descumprida a ordem judicial, e não por prazo de demora para cumprir a liminar. Não se sabendo quantas vezes a liminar seria descumprida, inviável estabelecer limite de incidência da multa

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto indevido.